Tribunal: TJSP
Processo: 2181628-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2016 a 2.018 – Decisão que determina a emenda à petição inicial - Execução ajuizada sem indicação da parte contrária apta a constituir a relação processual – CPC, art. 75, inciso VIII, e art. 321 - Inexistência de prova do falecimento – Falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2016 a 2.018 – Decisão que determina a emenda à petição inicial - Execução ajuizada sem indicação da parte contrária apta a constituir a relação processual – CPC, art. 75, inciso VIII, e art. 321 - Inexistência de prova do falecimento – Falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181628-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARIRI, é agravado VALDOMIRO ANTONIO GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181628-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.308a
Agravo de Instrumento 2181628-87.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Bariri
Agravada:
Valdomiro Antônio Garcia (Espólio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2016 a 2.018 Decisão que determina a emenda à
petição inicial - Execução ajuizada sem indicação da parte
contrária apta a constituir a relação processual CPC, art. 75,
inciso VIII, e art. 321 - Inexistência de prova do falecimento
Falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2016 a 2018 determinou
que a exequente informasse sobre a existência de inventário ou arrolamento
de bens e fornecesse qualificação do inventariante, declinando seu endereço
para citação para prosseguimento do feito, nos termos do art. 75, VII, do
CPC, bem como juntasse aos autos certidão de óbito (fls.27).
A agravante alega presunção de legalidade e veracidade
do ato administrativo, possibilitando o prosseguimento da execução contra o
espólio porque a CDA contém os requisitos de admissibilidade, o que
dispensa outras informações, daí propugnando pela reforma da decisão
(fls. /0107).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem intimação
da agravada porque não citada.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
1 Valor da causa em novembro de 2019: R$641,19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181628-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em face do espólio
do devedor, diante da determinação do Juízo a quo de emenda da inicial, na
forma do art. 321, do CPC, para identificação da inventariante e juntada da
respectiva certidão de óbito.
Com efeito, colhe-se dos autos que a execução fiscal foi
ajuizada sem certidão de óbito do executado, ou seja, sem comprovação do
falecimento nem indicação do inventariante ou da pessoa responsável pelo
acervo hereditário, dos herdeiros necessários nem do eventual ocupante do
imóvel tributado, que estariam aptos a constituir a relação processual, como
determina o artigo 75, inciso VII, do CPC. Também não vinga o alegado
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois a Municipalidade exequente dispõe de todo
aparato administrativo para confirmar os dados do executado antes do
ajuizamento da ação, sendo certo que a inobservância da obrigação acessória
acarreta a sua conversão em obrigação principal para incidência de
penalidade pecuniária. (CTN, art. 113, § 3o), como já decidiu esta 14a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO Execução fiscal Ausência de indicação
do inventariante ou outra pessoa capaz de receber citações em
nome do espólio Impossibilidade de prosseguimento do feito
Temeridade na prática de atos inúteis
Municipalidade que,
conquanto obrigada a cobrar seus créditos, não está isenta do
dever processual de instruir adequadamente o feito RECURSO
DESPROVIDO (Apelação no 1513114-85.2017.8.26.0405; Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; Data do Julgamento: 24/07/2018).
Em suma, a execução foi ajuizada sem prova do
falecimento do titular do imóvel tributado, sem identificação do inventariante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181628-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nem indicação de eventuais sucessores que estariam na posse do bem, ou seja,
sem indicação da parte contrária apta a constituir a relação processual.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator